Tribunal: TJPA
Processo: 0867569-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867569-22.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ADRINA TRINDADE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0867569-22.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO FRASSETTO GOES - PA20953-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

APELADO: ADRINA TRINDADE SANTANA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO RESTRITA A COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso interposto por si.

Em suas razões recursais, aduz o ora agravante que o decisum merece reforma, sob o argumento de que a notificação acostada aos autos se mostra válida, posto que foi encaminhada para o endereço do devedor, ainda que tenha sido devolvida sob a justificativa “ausente”, pugnando pelo provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, ao receber o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção diante da não comprovação de constituição em mora da parte ora agravada.

Já nessa oportunidade, a instituição financeira traz argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

O Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se no caso em análise, que a instituição bancária notificou extrajudicialmente o devedor no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de alienação fiduciária, por meio da carta registrada com aviso de recebimento com a informação “ausente”.

Cumpre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (grifo nosso)

Dessa forma, não é necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

Com isso, em razão de ter a parte agravante/apelante comprovado o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida, compreendo que merece ser anulada a sentença proferida pelo juízo de origem, a fim de retomar o curso regular da demanda de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática de ID 12026916, para conhecer e Dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira ora agravante, determinando a remessa ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 20/06/2024